Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-33.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-33.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALINE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DECORRENTES DO DESLIGAMENTO. CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO objeto do litígio.
PROCESSO. DIREÇÃO. DILIGÊNCIAS. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA.

O juiz é o destinatário da prova, a qual é produzida em benefício de seu convencimento. Incumbe ao magistrado a direção do processo e cabe a ele, conforme previsto nos artigos 370 , do CPC indeferir produção de provas que entender desnecessárias à instrução, as diligências inúteis ou meramente protelatórias ou, ainda, contrariamente determinar a realização de tais atos sem que se configure ofensa aos postulados do devido processo legal e do exercício do direito à ampla defesa.

A
nulação da sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000458-33.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante ALINE DOS SANTOS SILVA e como apelada MUNICIPIO DE TEOFILANDIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO

AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA